Tribunal: TJDFT
Processo: 0752695-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. DESPESAS COMPREENDIDAS. HONORÁRIOS DO PERITO. Embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. O artigo 98, § 1o inciso VI, do Código de Processo Civil, expressamente dispõe que a gratuidade de justiça compreende os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira.